Tribunal: TJPA
Processo: 0003956-60.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003956-60.2019.8.14.0012

APELANTE: LEONARDO SANTANA MEDRADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, §4º DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, incisos I e II, do CPB) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CPB), quando demonstradas as qualificadoras do perigo de vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CPB, é incabível quando, após o exame do acervo probatório contido nos autos, não resta comprovada a violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima. Ademais, as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pelo ofendido.

4. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO SANTANA MEDRADO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.07.2019, por volta de 17h00, o acusado e a vítima Jorge Antônio Faleiro estavam em uma serraria tratando sobre a negociação de um trator, quando a vítima começou a discutir com o denunciado, o qual, depois de muita discussão, deu uma garrafada na cabeça da vítima. O fato ocorreu porque a vítima teria passado a ofender o denunciado e este, aborrecido, esquivou-se de um soco que aquela iria lhe dar, momento que deu uma garrafada em sua cabeça, tendo sido, o ofendido, levado ao hospital. Acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências no sentido de localizar e efetuar a detenção do acusado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando
insuficiência probatória,
eis que, dos elementos colhidos desde a sede policial, é possível verificar que o delito foi cometido após prévia discussão entre acusado e vítima. Afirma que a sua condenação baseada apenas na palavra da vítima, tendo sido o silêncio do acusado utilizado em seu próprio prejuízo, contrariando a Constituição Federal.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais
. Aduz, ainda, que mesmo que se considere válida a avaliação negativa dos quatro vetores judiciais, conforme procedido pelo juiz
a quo
, a pena-base foi aumentada desproporcionalmente.

Pede, também, seja o crime
desclassificado para o de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CPB)
, haja vista a
não comprovação das qualificadoras
do perigo de vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, até porque o laudo pericial não fora confeccionado por perito legítimo.

Pleiteia, por fim, a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CPB
, dada a anterior e acalorada discussão entre o apelante a suposta vítima.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para afastar o vetor das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da ocorrência de
bis in idem
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou
Desclassificação Para Lesão Corporal Leve

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando
insuficiência probatória,
eis que, dos elementos colhidos desde a sede policial, é possível verificar que o delito foi cometido após prévia discussão entre acusado e vítima. Afirma que a sua condenação baseada apenas na palavra da vítima, tendo sido o silêncio do acusado utilizado em seu próprio prejuízo, contrariando a Constituição Federal.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede seja o crime
desclassificado para o de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CPB)
, haja vista a
não comprovação das qualificadoras
do perigo de vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, até porque o laudo pericial não fora confeccionado por perito legítimo.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo
exame de corpo de delito
(ID nº 18086592 – Pág. 14) – que atesta que a referida lesão
incapacitou a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de resultar em perigo de vida
– bem como, pelos depoimentos judiciais do ofendido e das testemunhas na polícia e em Juízo, senão vejamos.

A vítima Jorge Antonio Faleiro, em seu depoimento em Juízo, declara que vítima disse que estava comendo churrasco e bebendo com um colega em sua casa quando o acusado chegou. Relata que o réu começou a beber com eles e iniciou uma discussão com o declarante, acertando uma garrafada em sua cabeça sem que pudesse se defender. Alega que não houve agressão nenhuma de sua parte, apenas discussão, e que foi o acusado que iniciou as agressões físicas. Narra que ficou internado por mais de dois meses, tendo passado por duas cirurgias, sendo que a segunda foi resultado de erro médico. Relata, ainda, que ficou com sequelas, e que hoje não mais pode trabalhar como antes, pois tem problemas de audição e de esquecimento, em virtude do afundamento do crânio causado pela lesão, que não pode pegar sol nem fazer força. Nega que tenha dado causa à agressão xingando o réu.

A testemunha PM Elvys Pacheco Magalhães, em juízo, confirma que realizou o flagrante do acusado, mas que não presenciou os fatos. Narra que ele e sua guarnição estavam em ronda próximo ao trevo da Santa Maria quando foram abordados por pessoas em um carro, que estavam levando a vítima ensanguentada para o hospital, e que um parente informou sobre o ocorrido e sobre a identidade do autor do fato. Afirma que conseguiram localizar o acusado e conduzi-lo à delegacia.

Em sede policial, a testemunha PM José Maria dos Santos Junior (ID 18086592 - Pág. 3), condutor do flagrante, narrou que:

“(...) a guarnição de serviço foi acionada por três homens que estavam em um carro, levando a vítima, posteriormente identificada como JORGE ANTÔNIO FALEIRO, para o hospital que estava com uma lesão na cabeça e bastante ensanguentado; QUE, na oportunidade informaram que o autor da agressão seria o nacional conhecido por ‘LÉO’, fato que teria ocorrido na serraria do Tito, Br 422, km 03 /Cametá, após uma discussão entre vítima e agressor, por volta das 16hs30min; QUE, de imediato empreenderam diligências incessantes e ininterruptas e no decorrer das buscas receberam várias denúncias, via interativo, de que o suspeito de vulgo LÉO estava em um bar na Av. Inácio Moura, em frente a um colégio e trajava uma calça jeans e camiseta regata cinza; QUE, seguiram para o local informado, onde localizaram e prenderam o suspeito, que disse se chamar LEONARDO SANTANA MEDRADO, vulgo ‘LÉO’ que aparentava visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica; QUE, o suspeito confessou ter agredido a vítima, não informando como, dizendo apenas que era para a vítima respeitar cara de homem; QUE, diante dos fatos conduziram o suspeito para a Delegacia e a vítima segue internada no Hospital Regional de Cametá.”

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. O fato de ter havido prévia discussão entre ambos não é capaz de descaracterizar o crime, sobretudo por não ter sido comprovado que a vítima tenha cometido – ou tentado cometer – qualquer agressão contra o réu.

Como bem asseverou o juiz sentenciante:

“(...) A Defesa baseia-se no depoimento do sobrinho do acusado, a testemunha RONALD MARCELO MENEZES MEDRADO, a qual, em sede inquisitorial afirma que: ‘(...) tanto senhor JORGE FALEIRO quanto LEONARDO estavam com os ânimos exaltados e ficaram frente a frente e o JORGE FALEIRO se preparava para desferir um soco em LEONARDO, momento em que o LEONARDO que segurava uma garrafa de cerveja foi para cima de JORGE e se esquivou do soco e bateu com a garrafa de cerveja na lateral da cabeça do senhor JORGE que causou um ferimento e começou a sangrar’.

Ocorre que tal versão não encontrar amparo nos autos, seja pela ausência de confirmação desse depoimento em juízo pela testemunha acima indicada, seja porque a versão da vítima foi firme no sentido de que não efetuou nem tentou efetuar nenhuma agressão em face do acusado. Este, por sua vez, optou por não contar sua versão dos fatos, o que acaba por fragilizar a tese de legítima defesa.

Cumpre ressaltar que, segundo a regra do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, portanto, ônus da defesa demonstrar que o réu, utilizando-se de meios moderados, agiu para repelir injusta agressão da vítima, não bastando para isso a sua mera alegação.

(...)

Dessarte, deve ser dada total credibilidade à palavra da vítima, por estar em harmonia com o conjunto dos autos, e por não haver elementos que a infirmem. (...)”

Mister frisar, neste ponto, que o silêncio do réu – constitucionalmente garantido – não foi utilizado em seu prejuízo, pois vê-se que o magistrado, ao referir que o réu optou por não contar sua versão dos fatos, não o fez para considerá-lo culpado, mas sim, apenas asseverou que a tese de legítima defesa – cujo ônus de comprovação incumbia à própria defesa – restou fragilizada.

Pelo contrário, o juiz
a quo,
ao fundamentar a sentença condenatória, houve por bem analisar conjuntamente as provas acima referidas para concluir pela culpabilidade do réu.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- LESÃO CORPORAL- ABSOLVIÇÃO- LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELACIONADOS NO ART. 25 DO CP- INSUFICIÊNCIA DE PROVA- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS- DESCABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO. – Não comprovado que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão atual e injusta, a absolvição face à excludente de ilicitude da legítima defesa não merece prosperar - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impossível o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de prova. (TJMG - APR: 00483059620218130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2023)

De igual sorte,
incabível a almejada desclassificação para o delito de lesão corporal leve, de vez que as qualificadoras da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e do perigo de vida (art. 129, §1º, incisos I e II do CPB) encontram-se devidamente comprovadas pelo antedito exame de corpo delito (ID nº 18086592 – Pág. 14), que, desde logo, sem apontar a necessidade de exame complementar, atesta as referidas qualificadoras
.

De outra banda, não se observa qualquer vício na confecção daquele documento, capaz de macular a ação penal. Até mesmo em razão do princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade quando houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não se verifica no caso em tela, visto que o laudo foi assinado, além do escrivão de polícia, por profissional médico nomeado para tanto, devendo-se levar em conta a dificuldade da realização de tais atos por peritos oficiais em comarcas interioranas, que, muitas vezes, sequer possuem órgão oficial de perícias médico-legais, caso do município de Cametá/PA, onde ocorreu o crime em voga.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 129, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/03). 1. PRELIMINAR. NULIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL FEITO POR MÉDICO E ESCRIVÃO DE POLÍCIA. MERA IRREGULARIDADE. ART. 159, § 1º, DO CPP. PRECEDENTES. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE VIDA DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. 2.3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 2.4. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do laudo pericial, porquanto realizado por não oficial. Nada obstante a exigência constante do § 1º do art. 159 do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade. 2. De qualquer modo, na hipótese, o Exame de Corpo de Delito procedido na vítima foi assinado por um médico e por um escrivão de Polícia Civil, os quais assumiram o compromisso de desenvolver o cargo fielmente, perfazendo a exigência legal. 3. Quanto ao mérito, a defesa do réu, em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição, com fundamento no art. 23, II, e art. 25, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a prática do fato se dera em legítima defesa (putativa). Verifica-se que o conjunto probatório demonstrou, inquestionavelmente, a responsabilidade penal imputada ao recorrente, especialmente através da declaração da vítima, sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares e de Antonio Marcos Alves Pereira Filho, que presenciou os fatos, tendo descrito a ação criminosa de forma segura, harmônica, em consonância com as demais evidências existentes nos autos da ação penal, aduzindo, inclusive, que não viram a vítima na posse de arma de fogo ou qualquer outro objeto que pudesse ser utilizado como arma branca e nem mesmo agredindo o autor do delito. 4. Ainda que se considerasse a tese de que o Apelante agiu em legítima defesa putativa, o que absolutamente não se sustenta nos autos, diante da lesão apresentada pela vítima, verifica-se, seguramente, que o réu não se utilizou de moderação no emprego dos meios necessários à repulsa das supostas injustas agressões atuais ou iminentes, as quais resultaram em perigo de vida (art. 129, § 1º, inc. II, CP). 5. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta de lesão corporal grave para lesão leve, no caso, o laudo pericial é claro ao apontar que houve perigo de vida em face do ofendido, restando, pois, incontroverso nos autos ter ocorrido o risco de morte, não importando se recebeu logo alta hospitalar. 6. Em relação ao pedido de consunção entre os delitos de porte de arma de fogo e lesão corporal, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou que já estava na posse da arma de fogo dias antes do fato que lesionou a vítima. 7. Não há falar em aplicação do princípio da consunção porque verificada a inexistência de relação de dependência entre as condutas delituosas nas quais o réu foi condenado, justamente porque cada uma se consumou em contextos fáticos independentes e, porque são tipos penais distintos e autônomos entre si e, destinam-se a proteger bens jurídicos diversos. 8. Por fim, conquanto a Defesa busque a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal tese não permite acolhimento, posto que o delito fora cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, contrariando os requisitos legais descritos no art. 44, inc. I, do CP. 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para denegar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, . Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães Relatora (TJPA - Apelação Criminal - 0030181-35.2019.8.06.0176, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 14/11/2023, data da publicação: 15/11/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ITIMAÇÃO - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - PROVA ILÍCITA - INOCORRÊNCIA - PROVA TÉCNICA ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL - NULIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO -SÚMULA CRIMINAL Nº 20 DO TJMG - ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO COMPROVAÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA. - Inviável o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de intimação do acusado, quando comprovado que exerceu o direito do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo. É viável a flexibilização da regra contida no §1º, do art. 159, do CPP que estabelece a necessidade do exame pericial, na falta de perito oficial, ser elaborado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, considerando que as Comarcas do interior não dispõem do número de profissionais capacitados necessários à realização do laudo (Súmula nº 20 deste TJMG). (...)
(TJMG – Revisão Criminal 1.0000.22.221544-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
e/ou
desclassificação
para lesão corporal leve.

2. Da Pleiteada Aplicação da Causa de Diminuição de Pena Prevista no Art. 129, §4º do CPB

Pleiteia, por fim, a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CPB
, dada a anterior e acalorada discussão entre o apelante a suposta vítima.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Conquanto reste comprovado que ré e vítima discutiam antes do cometimento do crime, tem-se que a animosidade entre ambos se limitava, até aquele momento, a mera discussão verbal.

Como bem explicitado por ocasião da análise do pleito absolutório, a alegação de que a vítima primeiramente teria tentado agredir o réu não encontrou respaldo no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Ademais, as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pelo ofendido.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO RÉU INALTERADA. 1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, notadamente quando comprovado nos autos que o réu revidou agressão verbal com agressão física. 2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, se o laudo de exame de corpo de delito - indireto demonstra que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. 3. Comprovado nos autos que o ofendido foi atingido no olho esquerdo e realizou procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por, ao menos, seis meses após a agressão sofrida; bem como que é dentista e tem tal atividade como sua ocupação laborativa e fonte de renda, está justificada a valoração negativa das consequências do crime. 4. Não comprovado que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição no artigo 129, § 4º, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa e parcialmente provido o apelo do Assistente da Acusação, sem alteração da pena do réu. (TJDFT - Acórdão 1863573, 07394753320228070016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Da Requerida Redução da Pena-Base

Requer, também, a
redução da pena-base, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais
. Aduz, ainda, que mesmo que se considere válida a avaliação negativa dos quatro vetores judiciais, conforme procedido pelo juiz
a quo
, a pena-base foi aumentada desproporcionalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 18086641):

“III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de meio que impossibilitou a defesa da vítima, estando presentes ainda duas qualificadoras;

2. ANTECEDENTES: acusado possui contra si condenação judicial transitada em julgado nos autos do processo 0118645-59.2015.8.14.0012;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes à espécie;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: vetor desfavorável, visto que estava sob efeito de bebida alcoólica e não prestou socorro à vítima;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências são igualmente desfavoráveis, porquanto a vítima ficou com sequelas que representam limitações ao exercício de sua ocupação profissional;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, e considerando, ademais, a presença de duas qualificadoras, hei por bem aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 129, §1º, incisos I e II, do CPB.

(...)

III.5. REGIME PRISIONAL

Considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais acima valoradas, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP.

III.6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Quanto ao segundo requisito, foi o réu condenado por crime cometido mediante violência à pessoa, não fazendo jus à substituição.

Nesse diapasão, deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos e multa.

III.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (art. 77 do CP).

(...)

Assim, incabível a suspensão, uma vez que foi aplicada pena superior a 2 (dois) anos. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, seus
antecedentes criminais
,
as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a utilização meio que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja, atingiu-a com uma
garrafada na cabeça
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

No tocante aos
antecedentes criminais
, igualmente idônea a fundamentação judicial, considerando a existência de sentença condenatória transitada em julgado referente ao processo nº 0118645-59.2015.8.14.0012, constante da certidão de ID nº 18086640, e confirmada em consulta ao Sistema PJE-1º Grau.

Em relação às
circunstâncias do crime,
o fato de estar sob efeito de bebida alcoólica e não ter prestado socorro à vítima, conforme asseverado pelo juiz
a quo,
é capaz de autorizar o incremento deste critério penal.

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que a vítima ficou com sequelas que representam limitações ao exercício de sua ocupação profissional.

Inobstante a manifestação ministerial, não considero que tal fundamentação configura qualquer tipo de
bis in idem
,
eis que as qualificadoras do tipo penal em tela se referem ao perigo de vida e à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
O fato de terem restado sequelas
– segundo a vítima, ela não mais pode trabalhar como antes, pois tem problemas de audição e de esquecimento, em virtude do afundamento do crânio causado pela lesão, além de não poder pegar sol e nem fazer força –
é circunstância que, a meu ver, ultrapassa a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
, principalmente em se considerando que o crime ocorrera em 09.07.2019 e a oitiva judicial da vítima foi realizada em 11.07.2023, sendo que, mesmo tendo se passado
três anos desde o delito
, ainda persistem, na vida do ofendido, as implicações decorrentes da gravidade das lesões ocorridas.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra,
a pena-base foi fixada próxima ao patamar médio legal
estabelecidos pelo legislador para o crime de lesão corporal de natureza grave, que vai de um a cinco anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
, em razão da inexistência da agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024